Tribunal: STF
Processo: Rcl 49841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cristina Bonfá Crissafe em face de decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória/ES que, nos Autos nº 0012211- 36.2019.8.08.0024, não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo trechos pertinentes da decisão:



    “Trata-se de agravo interposto pela parte requerente, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado pela ora agravante, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, com o objetivo de ver superada a decisão denegatória com o regular processamento do recurso interposto.



    Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado n° 92 FONAJE. 



    [...]



    Da atenta análise aos autos, infere-se que a recorrente interpôs o presente agravo contra a decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.



    Em relação à admissibilidade do Recurso Extraordinário, imperioso consignar que o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 1.030, inciso I, que cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido negar seguimento: (a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    Isto posto, não há dúvidas que, no caso dos autos, tendo em vista a decisão proferida com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do CPC, caberia agravo interno, nos termos do artigo 1.021, conforme determina expressamente o §2° do artigo 1.030 do CPC […]



    Todavia, conforme já exposto, a parte interpôs o presente agravo na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sem observar a expressa determinação legal acerca do recurso cabível.



    Verifica-se, portanto, que o recurso apresentado não é cabível, estando ausentes os requisitos de admissibilidade recursal, o que enseja o seu não conhecimento.



    […]



    Ante o exposto, sem mais delongas, não conheço do recurso interposto, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.”



    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos para apreciação e julgamento do agravo e, respectivamente, do recurso extraordinário. Pede, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. No caso em análise, o recurso extraordinário não foi admitido sob o fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido – no sentido de que a prescrição aplicável ao caso em tela é quinquenal – está alinhado com a orientação firmada pelo STF no Tema 608 da repercussão geral. 



    6. Considerando que a referida decisão teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. Nesse sentido, transcrevo a ementa da Rcl 37.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    7. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator